Tribunal: CARF
Processo: 10860.720255/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.720255/2010-04
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.918 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
LUIZ CARLOS JÚLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA) TEMPESTIVO. RESTABELECIMENTO DA ÁREA
DECLARADA.
Cabível o acolhimento de Área Preservação Permanente cujo ADA foi
protocolado antes do início da ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.720255/2010-04
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.918 - CSRF/2a Turma
Processo no 10860.720255/2010-04

O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2007, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
“Rio Comprido” (NIRF 3.800.630-8), localizado no Município de Ubatuba/SP.
Em sessão plenária de 08/02/2017, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2202-003.697 (fls. 510/536), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SIPT. CAPACIDADE
POTENCIAL DA TERRA. APTIDÃO AGRÍCOLA.
A subavaliação do Valor da Terra Nua (VTN) declarado pelo contribuinte autoriza o
arbitramento do VTN pela Receita Federal. O lançamento de ofício deve considerar, por
expressa previsão legal, as informações referentes a levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas, que considerem a localização e
dimensão do imóvel e a capacidade potencial da terra.
O laudo técnico apresentado pelo recorrente não será aceito por faltar-lhe consistências
necessárias para sua caracterização como fundamentação e precisão II, conforme
determina o item 9.2.3.5, letra “b”, da NRB 14.6533 da ABNT
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APP. OBRIGATORIEDADE DE
APRESENTAÇÃO DO ADA TEMPESTIVO.
A partir do exercício de 2001, é indispensável apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) como condição para o gozo da isenção relativa às áreas de
preservação permanente, considerando a existência de lei estabelecendo expressamente
tal obrigação. Introdução do artigo 17-O na Lei no 6.938, de 1981, por força da Lei no
10.165, de 2000.
ACEITAÇÃO DAS PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL DA APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO.
ATENUAÇÃO.
VERDADE
MATERIAL.
CERTIDÃO
DA
PREFEITURA.
O direito da parte à produção de provas posteriores, até o momento da decisão
administrativa comporta graduação, a critério da autoridade julgadora, com fulcro em
seu juízo de valor acerca da utilidade e da necessidade, de modo a assegurar o equilíbrio
entre a celeridade, a oficialidade, a segurança indispensável, a ampla defesa e a verdade
material, para a consecução dos fins processuais, afastando-se a preclusão em alguns
casos excepcionais, como aqueles que se referem a fatos notórios ou incontroversos, no
tocante a documentos que permitem o fácil e rápido convencimento do julgador.
CERTIDÃO DA PREFEITURA. ÁREA URBANA.
Em certidão apresentada com o recurso, o Órgão Municipal informa que na propriedade
em questão encontram-se “inseridas glebas e loteamentos reconhecidos e cadastrados
por esssa municipalidade com suas respectivas inscrições imobiliárias que assim se
descreve”, o que motiva a exclusão dessas áreas do cálculo do ITR.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares.
No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso para excluir da área
tributável 403,87 ha, vencidos os Conselheiros Martin da Silva Gesto (relator), Junia
Roberta Gouveia Sampaio e Dilson Jatahy Fonseca Neto, que deram provimento
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.918 - CSRF/2a Turma
Processo no 10860.720255/2010-04

integral ao recurso. Foi designado o Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada para
redigir o voto vencedor.
Cientificado do acórdão em 05/02/2019 (Aviso de Recebimento de fl. 559), o
contribuinte interpôs, em 19/02/2019, o Recurso Especial de fls. 563 a 596, com fundamento nos
arts. 67 e seguintes do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria no 343, de 2015.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, conforme despacho de
27/05/2019 (fls. 689/698), admitindo a rediscussão da matéria referente à necessidade de
apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental -ADA, para fins de exclusão das
Áreas de Preservação Permanente – APP da área tributável do imóvel.
À guisa de paradigma, foram apresentados os Acórdãos nos 9202-003.515 e 9202-
003.620, cujos excertos das ementas relacionados à matéria transcreve-se:
Acórdão 9202-003.515
Ementa
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2001
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EXERCÍCIO POSTERIOR A
2001. COMPROVAÇÃO VIA ADA INTEMPESTIVO. VALIDADE. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
Tratando-se de área de preservação permanente, devidamente comprovada mediante
documentação hábil e idônea, notadamente Ato Declaratório Ambiental ADA, ainda
que apresentado/protocolizado intempestivamente, mas antes da ação fiscal, impõe-se o
reconhecimento de aludida área, glosada pela fiscalização, para efeito de cálculo do
imposto a pagar, em observância ao princípio da verdade material.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. TEMPESTIVIDADE. INEXIGÊNCIA NA
LEGISLAÇÃO HODIERNA. APLICAÇÃO RETROATIVA.
Inexistindo na Lei n° 10.165/2000, que alterou o artigo 17-O da Lei n°6.938/81,
exigência à observância de qualquer prazo para requerimento do ADA, não se pode
cogitar em impor como condição à isenção sob análise a data de sua
requisição/apresentação, sobretudo quando se constata que fora requerido anteriormente
ao início da ação fiscal.
Acórdão 9202-003.620
Ementa
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2001
ITR. ISENÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E APRESENTAÇÃO
DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE ANTES
DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL A PARTIR DE LEI 10.165/00.
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou-se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural,
passando a ser, regra geral, uma isenção condicionada, tendo em vista a promulgação da
Lei n.o 10.165/00, que alterou o conteúdo do art. 17-O, §1o, da Lei n.o 6.938/81.
Hipótese em que a Recorrida apresentou o ADA antes do início da ação fiscal, fazendo
jus, assim, à redução da base de cálculo do ITR.
Em seu apelo, o contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- o ADA passou a ser obrigatório a partir de 2001 (art. 17-0, §1o, da Lei no
6.938/81);
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.918 - CSRF/2a Turma
Processo no 10860.720255/2010-04

- o art. 17-O da Lei no 6.938/81, embora imponha o dever de apresentar o ADA,
não estabelece qualquer exigência no que tange a necessidade de sua protocolização em prazo
fixado pela Receita Federal, para o fim especifico de permitir a redução da base de calculo do
ITR;
- a apresentação do ADA, que sequer possui prazo definido legalmente, em
nenhuma hipótese pode se converter em elemento de constituição da obrigação principal, qual
seja aferir a extensão da propriedade tributável para efeitos do ITR;
- as áreas de preservação permanente estão definidas nos arts. 2o e 3o do Código
Florestal (Lei n° 4.771/65), cuja redação foi reproduzida pelo art. 11 do Decreto no 4.382/2002;
- conforme consta do laudo técnico acostado aos autos, dentro da composição
vegetal da gleba, constatou-se a existência de diversas situações que a legislação define como
sendo áreas de proteção permanente, independentemente quaisquer atos do poder público;
- a soma das referidas áreas tem a extensão de 698,75 ha, e representam,
aproximadamente, o percentual de 41,25 % da extensão total da área;
- as hipóteses previstas no inciso I são regras gerais de proteção ambiental e, pelo
só efeito da lei (art. 2o da Lei n° 4.771/65), são consideradas áreas de preservação permanente e
hipóteses de não-incidência do ITR;
- o laudo técnico elaborado por profissional habilitado, com a comprovação da
existência de áreas de preservação permanente, não pode ser desconsiderado, sob pena de se
privilegiar a forma em detrimento da substância, o que fere o princípio da verdade material;
- de acordo com a jurisprudência do STJ, é prescindível a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental para que se reconheça o direito à isenção do ITR, porquanto essa
exigência está prevista em instrução normativa da Receita Federal (IN n° 67/97), e ato normativo
infralegal não é capaz de restringir o direito à isenção do ITR, disciplinada nos termos da Lei
9.393/96 e da Lei 4.771/65. Ainda, em relação a APP, sequer é preciso averbação na matrícula
do imóvel, ao contrário do que ocorre com a área de reserva legal.
Ao final, o contribuinte requer seja conhecido e provido o recurso, reformando-se
a decisão recorrida.
Cientificada do despacho em 08/08/2019 (Despacho de Encaminhamento de fl.
706), a Fazenda Nacional não apresentou Contrarrazões.
Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
O Recurso Especial interposto pelo contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Não foram oferecidas
Contrarrazões.
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2007, relativo ao imóvel denominado “Rio Comprido”, localizado no Município de
Ubatuba/SP.
O Recurso Especial visa rediscutir a necessidade de apresentação tempestiva do
Ato Declaratório Ambiental (ADA), para fins de exclusão da Área de Preservação Permanente
da tributação do Imposto Territorial Rural (ITR).
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.918 - CSRF/2a Turma
Processo no 10860.720255/2010-04

Examinando-se a legislação de regência, verifica-se que, com o advento da Lei n°
10.165, de 2000, foi alterada a redação do §1° do art. 17-O, da Lei n° 6.938, de 1981, que tornou
obrigatória a utilização do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para efeito de redução do valor a
pagar do ITR. Assim, a partir do exercício de 2001, tal exigência passou a ter previsão legal,
portanto é legítima, conforme a seguir:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
É certo que, no caso da APP, trata-se de acidentes geográficos já existentes na
natureza, porém a exclusão da tributação desta área ambiental não está condicionada à criação da
área e sim à sua preservação, como a própria denominação está a indicar. Como o lançamento se
reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art. 144 do CTN) e, no que tange ao ITR,
este foi fixado em 1o de janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de 1996), a fruição do benefício está
condicionada à preservação à época do fato gerador.
Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a
forma e os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, especificou o prazo de seis meses
após a data de entrega da DITR. Contudo, tratando-se de declarar algo que a priori já existiria na
natureza, este Colegiado consolidou a jurisprudência no sentido de se aceitar o ADA protocolado
antes do início da ação fiscal, em respeito à espontaneidade do Contribuinte.
No presente caso, trata-se do exercício de 2007 e o ADA foi protocolado em
30/11/2007 (fl. 42), sendo que a ação fiscal teve início em 24/03/2010 (fl. 17). Assim, uma vez
que o protocolo do ADA foi anterior ao início da ação fiscal, a Área de Preservação Permanente
deve ser restabelecida.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e,
no mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital